Tribunal: TJSP
Processo: 2049632-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou excesso na execução de honorários, e ausência de valores a serem repetidos. Partes que controvertem a respeito do proveito econômico obtido. Anulação da decisão agravada para que, baixando os autos à origem, nova decisão seja

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rito ordinário em fase de cumprimento de sentença. Decisão que acolheu em parte Impugnação ofertada pela Fazenda Estadual, na qual alegou excesso na execução de honorários, e ausência de valores a serem repetidos. Partes que controvertem a respeito do proveito econômico obtido. Anulação da decisão agravada para que, baixando os autos à origem, nova decisão seja proferida após prévia remessa dos autos à Contadoria Judicial. Prejudicado o exame dos recursos interpostos.